Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-86.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. extinção da punibilidade. decadência do direito de representação. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 103 do Código Penal, o prazo decadencial de 6 (seis) meses para exercer o direito de queixa ou de representação começa a fluir do dia em que o ofendido vem a saber quem é o autor do crime.
2. Não há elementos nos autos que apontem eventual ilicitude das provas decorrentes das capturas de tela fornecidas pela testemunha Ricardo e juntadas aos autos, visto que não se evidencia alteração dos mencionados prints.
3. As provas são suficientes para provar a materialidade e a autoria dos delitos, especialmente quando os relatos da vítima, prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são coesos e harmônicos, além de corroborados pelos outros elementos de prova.
4. Para a quantificação do prejuízo moral, a jurisprudência pátria estabelece parâmetros a serem levados em conta, tais como o grau de humilhação e o dano psíquico sofrido pela ofendida, assim como as condições econômicas das partes envolvidas. Por outro lado, o valor fixado não deve ser irrisório a ponto de tornar sem efeito o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a fim de que a recorrente seja desestimulada a reiterar sua prática, ou não reparar o dano sofrido pela vítima, em atenção ao caráter compensatório da medida. Mantida a indenização mínima por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra.